Tribunal: TJDFT
Processo: 0727177-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727177-59.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE MIGUEL TOKARSKI REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE ROSMARI DA PAZ SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. ABUSIVIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVERES ANEXOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde em autorizar e custear o tratamento do autor mediante utilização do medicamento STIVARGA (REGORAFENIBE), diante da situação delicada do paciente, apesar da indicação do tratamento por seu médico assistente, é abusiva e agrava a situação de aflição e angústia do doente, comprometendo sua higidez físico-psicológica. 2. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado, atendendo a finalidade compensatória da vítima sem lhe propiciar enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, do CPC, 1o, §1o, alínea “e”, e 10, inciso VI, ambos da Lei no 9.656/1998, 1o da Lei 9.961/2000, 188, inciso I, 422, 757 e 884, todos do Código Civil, porque, sendo legal a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é descabida sua condenação a pagá-lo e a indenizar a parte adversa. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892) e Camilla Dias G. Lopes dos Santos (OAB/DF 56.709). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 1o, §1o, alínea “e”, e 10, inciso VI, ambos da Lei no 9.656/1998, 1o da Lei 9.961/2000, 188, inciso I, 422, 757 e 884, todos do Código Civil, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Acrescente-se que a Corte Superior decidiu recentemente que “Não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes”. (AgInt no AREsp 1556617/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 27/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva (OAB/DF 45.892) e Camilla Dias G. Lopes dos Santos (OAB/DF 56.709). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015